Tribunal: TJSP
Processo: 2052011-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Justiça Gratuita – Exceção de pré-executividade - Pedido formulado pelo executado ora agravante – Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício – Ausência de documentação demonstrativa da situação de hipossuficiência do agravante – Circunstâncias fáticas apontadas nos autos principais não harmonizadas com a concessão da benesse –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Justiça Gratuita – Exceção de pré-executividade - Pedido formulado pelo executado ora agravante – Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício – Ausência de documentação demonstrativa da situação de hipossuficiência do agravante – Circunstâncias fáticas apontadas nos autos principais não harmonizadas com a concessão da benesse – Hipossuficiência não caracterizada – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052011-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante IVANILDO
PEREIRA DE ARAUJO, são agravados ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI e MARIA
PAULA DE CARVALHO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052011-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1627
2
CTL
Agravo de Instrumento no 2052011-74.2020.8.26.0000
Agravante: Ivanildo Pereira de Araújo
Agravadas: Angelica Luciá Carlini e Maria Paula de Carvalho Moreira
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Mário Sergio Menezes
VOTO No 1627
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Justiça Gratuita
Exceção de pré-executividade - Pedido
formulado pelo executado ora agravante Decisão de primeiro
grau que indeferiu o benefício
Ausência de documentação
demonstrativa da situação de hipossuficiência do agravante
Circunstâncias fáticas apontadas nos autos principais não
harmonizadas com a concessão da benesse Hipossuficiência não
caracterizada
Concessão de prazo para o recolhimento do
preparo recursal Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
de fls. 107/109 que, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao agravante, sob a alegação
de que não houve demonstração de sua mudança financeira.
Alega em suas razões que, além de indeferir os benefícios da
Justiça Gratuita a mencionada decisão também restringiu a circulação do veículo de posse
do agravante, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da benesse, a suspensão
da execução pela ausência de bens, a liberação da restrição do veículo do agravante e a
baixa da penhora.
Destaco, inicialmente, que a r. decisão impugnada apenas indeferiu
os benefícios da Justiça Gratuita, os demais pedidos não foram apreciados pelo MM. Juízo
de primeiro grau, e se o fossem agora, haveria supressão de um grau de jurisdição, o que
não se admite.
Portanto, fica restringido o presente recurso, tão-somente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052011-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1627
3
CTL
apreciação dos benefícios da gratuidade.
O agravante, quando da interposição da ação principal – Obrigação
de fazer, naquela oportunidade pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita que foram
indeferidos pelo MM. Juízo de primeiro grau. Interpôs, daquela decisão o recurso de
Agravo de Instrumento ao qual foi negado provimento, julgado por esta Colenda 29a
Câmara de Direito Privado, V. Acórdão de lavra do eminente Desembargador Francisco
Thomaz, que assim decidiu:
“Contudo, embora não se exija, é bem verdade, a condição de
indigência para a concessão da assistência judiciária, no presente caso,
especificamente, a presunção de veracidade que deveria militar em favor
da postulante, além de não ser ampla e absoluta, na esteira do
entendimento esposado pelo d. magistrado de primeiro grau, não pode
vir ao alcance do agravante, diante das circunstâncias fáticas que
envolvem o autor, como ter contratado seguro privado a preço razoável,
além de ter adquirido veículo médio, assumindo prestações com valor
superior a R$1.500,00 (fls. 09), dentre outras particulares.
...
Ademais, quando à possibilidade do indeferimento do pedido pelo
magistrado, de ofício, nenhum óbice é encontrado pela legislação,
consoante pode ser evidenciado pelas decisões oriundas do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil:
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PROVA NOS AUTOS DA
DESNECESSIDADE DO PLEITEADO 0 INDEFERIMENTO

ADMISSIBILIDADE.
Na medida em que a afirmação de insuficiência de recursos para
fazer frente às despesas com o processo é dotada de presunção
“juris tantum”, pode o juiz, apoiado nos elementos de convocação
existentes nos autos, demonstrando a falta de sinceridade do
postulante, indeferir o pedido de Justiça Gratuita.
AI 600.134-00/3 11a Câm. Rel. Juiz MENDES GOMES J.
25.10.99”
...
Ora, não há como desprezar aquelas circunstâncias fáticas para
apreciar o pedido de gratuidade processual, que foi corretamente
negado na instância a quo.
E não trazendo com o recurso qualquer outra prova da eventual
necessidade da concessão do benefício, as circunstâncias não são de
molde a acolher sua pretensão.
Face ao exposto, nego provimento ao recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052011-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1627
4
CTL
O efeito suspensivo foi deferido, parcialmente, até o julgamento
deste recurso.
Houve apresentação de contraminuta (fls. 116/122).
Não houve manifestação acerca do julgamento virtual.
É o relatório.
Como bem destacado no julgamento do Agravo de
Instrumento
no
2265574-88.2019.8.26.0000,
de
lavra
do
eminente
Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan:
“A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos), admite a concessão da assistência judiciária
gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto
que o artigo 98 do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra
a possibilidade de concessão de tal benefício à pessoa natural com
insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do Código de
Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e ressalta, em seu § 2o,
que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos, ...”.
A r. decisão impugnada assim decidiu:
“Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052011-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1627
5
CTL
formulado pelo executado, eis que não está demonstrado, por
meios hábeis, a mudança de sua situação financeira, no curso da
ação.
Recolha o executado a taxa de mandato no prazo de 10 (dez) dias”.
Compulsando os autos, o agravante não juntou documentos que
pudessem alterar o r. decisório impugnado, deixou de apontar prova cabal de que sua
situação de hipossuficiência é real e que ela o impediria de custeio do processo com
prejuízo de sua família.
Segundo os ditames da lei concessiva do benefício, somente serão
eles devidos àquele que demonstrar, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação
financeira e que por conta dela não ter condições de arcar com custas e despesas
processuais.
No caso em tela, resta claro que o agravante não comprovou tal
requisito, tanto que a r. decisão impugnada, afirmou não ter ele alterado sua situação
financeira de modo que poderia arcar com os gastos do processo.
Assim, os elementos de prova trazidos ao presente recurso não
revelam a presunção de veracidade de que os agravantes se encontram impossibilitados de
arcar com o pagamento das despesas processuais.
Ainda que a Lei no 1.060/50 não conflita com o artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, porquanto este dispositivo constitucional aponta um
princípio de ordem geral, ao determinar que os benefícios da gratuidade da justiça deve ser
prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos para sua subsistência tendo que
arcar com as custas do processo, demonstrando sua condição de necessitado, quando for o
caso de se exigir esta comprovação, consoante se infere de seus termos. Certo, ainda, que a
mencionada lei refere-se especificamente à gratuidade processual.
Na hipótese concreta dos autos, o agravante não demonstrou de
forma ímpar ser merecedor da benesse, portanto, resta mantida, neste passo a r. decisão
atacada.
A propósito confira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052011-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1627
6
CTL
“JUSTIÇA GRATUITA - Seguro de vida - Ação de cobrança de
indenização securitária - Pedido de gratuidade formulado pelo autor -
Benefício indeferido - Admissibilidade da concessão quando as
condições
econômicas
não
indicam
fundadas
razões
para o
indeferimento - Incapacidade econômica não comprovada - Ausência
dos requisitos necessários à concessão do benefício - Necessidade de
recolhimento do preparo recursal - Recurso desprovido, com
determinação” (Agravo de Instrumento no 2006154-05.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan).

Consigne-se, por fim, que a parte deverá recolher o valor do
preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão, sob
pena de inscrição na dívida ativa do Estado.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, mantida a r. decisão
impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator